Tribunal: TJES
Processo: 5008908-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008908-59.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIANE MARQUES DA SILVA DOS SANTOS
AGRAVADA: CARLA MORAES
RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO

A QUO

– PRESUNÇÃO RELATIVA – DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela
pessoa natural
induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. À míngua de prova capaz de infirmar a presunção de veracidade que milita em prol da declaração prestada nos autos, impõe-se o deferimento do benefício da justiça gratuita, pena de restar inviabilizado o amplo acesso ao Poder Judiciário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ELIANE MARQUES DA SILVA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que, no bojo da ação indenizatória tombada sob o n.º 5006726-98.2022.8.08.0012, ajuizada pela Agravante em face de CARLA MORAES, aqui Agravada, indeferiu a gratuidade de justiça postulada na petição inicial.

Em seu arrazoado recursal (id 5693076), a Agravante aduz, em síntese, não possuir condições de arcar com as custas do processo, motivo pelo qual pugna pelo recebimento do recurso, independentemente do recolhimento do preparo, e pela reforma da decisão hostilizada, de modo que lhe seja concedido o benefício almejado.

Por decisão exarada no id 5722190, foi concedida à Agravante a gratuidade de justiça neste segundo grau de jurisdição, isentando-a do recolhimento do preparo recursal e atribuído efeito suspensivo à vertente insurgência a fim de sobrestar a eficácia do provimento hostilizado, impedindo o cancelamento prematuro da distribuição do feito originário até ulterior manifestação desta Corte.

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto antes do aperfeiçoamento da relação jurídico-processual com a regular citação da Agravada.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ELIANE MARQUES DA SILVA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que, no bojo da ação indenizatória tombada sob o n.º 5006726-98.2022.8.08.0012, ajuizada pela Agravante em face de CARLA MORAES, aqui Agravada, indeferiu a gratuidade de justiça postulada na petição inicial.

Em seu arrazoado recursal (id 5693076), a Agravante aduz, em síntese, não possuir condições de arcar com as custas do processo, motivo pelo qual pugna pelo recebimento do recurso, independentemente do recolhimento do preparo, e pela reforma da decisão hostilizada, de modo que lhe seja concedido o benefício almejado.

Por decisão exarada no id 5722190, concedi à Agravante a gratuidade de justiça neste segundo grau de jurisdição, isentando-a do recolhimento do preparo recursal, e atribuí efeito suspensivo à vertente insurgência a fim de sobrestar a eficácia do provimento objurgado, impedindo o cancelamento prematuro da distribuição do feito originário até ulterior manifestação desta Corte.

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto antes do aperfeiçoamento da relação jurídico-processual com a regular citação da Agravada.

Pois bem.

De uma análise perfunctória dos autos originários, própria da etapa inicial de cognição em que o feito se encontra, verifica-se que a Agravante postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita na petição que inaugura a sua pretensão indenizatória, aduzindo, para tanto, “[...]
ser pobre no sentido da lei, não possuindo condições de arcar com custas e honorários sem prejuízo do próprio sustento
” (id 14223534 do processo referência, fls. 14).

Com a inicial vieram cópias da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela Agravante (id 14223536) e de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, a indicar a inexistência de vínculo de emprego atual (id 14223541 do feito originário).

Entretanto, diante da expressividade econômica da relação jurídica de direito material subjacente à lide, o Juízo de primeiro grau consignou, no bojo da decisão hostilizada, que “[...]
não restou convincente a miserabilidade da parte requerente, tendo em vista que a documentação juntada, não comprova a hipossuficiência alegada
” (id 5693079 deste caderno eletrônico).

Na compreensão da MMª. Juíza de Direito
a quo
, por se tratar de pedido de indenização por danos supostamente advindos da realização de tratamento estético cujo valor ultrapassa a rubrica de R$ 1.000,00 (mil reais), não se afigura verdadeira a alegação de que a Agravante não possui condições de arcar com as custas judiciais.

Sabe-se, com efeito, que a alegação de pobreza deduzida pela pessoa natural induz à presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

Neste contexto, admite-se o indeferimento do benefício, assim como sua revogação,
ex officio
, desde que verificada a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

Não obstante, o fato da Agravante haver se submetido a tratamento estético cujo valor total alcança a importância histórica de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), não me parece relevante a ponto de infirmar, por si só, a presunção de veracidade que milita em prol da declaração prestada nos autos, sobretudo por não se conhecer as condições em que tal pagamento fora realizado.

Há de se considerar, outrossim, que a Agravante, além de declarar não possuir vínculo ativo de emprego formal, reside em bairro popular do Município de Viana, não exsurgindo dos autos sinais de riqueza material incompatível com o perfil de beneficiário da gratuidade de justiça traçado pela lei.

Quer me parecer, nesse contexto, que o pleito à gratuidade merece ser acolhido, mormente porque o indeferimento do benefício redundaria, nesta oportunidade, em indesejável violação ao direito constitucional de acesso ao Poder Judiciário.

Nada obsta, contudo, que no decorrer do processo, acaso comprovada a capacidade financeira da Agravante, o benefício seja revisto e eventualmente revogado, mediante decisão fundamentada em primeiro grau.

De toda sorte, no atual momento processual, reputo configurados os requisitos que autorizam o deferimento da justiça gratuita, motivo pelo qual conheço do recurso e lhe dou provimento a fim de conceder o benefício em favor da Agravante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão do dia 24.10.23
Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.